Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723789-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO FIRMO CAIXETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMO FIRMO CAIXETA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0719262-22.2020.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos da condenação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, até a data do bloqueio. Na mesma oportunidade, nomeou o perito do juízo para oferecer proposta de honorários, intimando as partes a manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias (ID 97515094, origem). Nas razões (ID 2757026), argumenta se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, derivado da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, julgada procedente para condenar, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, a reduzir o percentual de 84,32% para 41,28% e proceder ao recálculo dos respectivos débitos. Narra que, devidamente citado, o requerido optou por quedar-se inerte, razão pela qual foi efetivada a penhora online de R$ 333.513,76 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos). Posteriormente, ao ser intimada a promover o pagamento do remanescente, a instituição financeira executada entendeu por apresentar exceção de pré-executividade, suscitando preliminares de incompetência da justiça estadual, de chamamento ao processo da União e do Banco Central, de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, além do excesso de execução. O exequente, por conseguinte, assevera ter impugnado o cabimento da exceção, haja vista a sua manifesta intempestividade, bem como em virtude da necessidade de dilação probatória, incompatível com este instrumento processual. O douto magistrado a quo, todavia, proferiu a decisão ora guerreada, em que determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito. Assevera o agravante ter oposto os devidos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão no que tange ao descabimento da exceção de pré-executividade. Os aclaratórios, no entanto, foram rejeitados. Defende a nulidade da decisão agravada, por negativa de prestação jurisdicional, pois não se manifesta sobre os argumentos trazidos pelo exequente. Entende, ainda, ser equivocada a decisão quanto a necessidade de perícia contábil. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, suscita a nulidade da decisão impugnada, devendo ser proferido novo pronunciamento. Subsidiariamente, requer seja rejeitada a exceção de pré-executividade, em razão de sua intempestividade e não cabimento. Preparo comprovado (ID 27577027). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos da condenação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, até a data do bloqueio. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em suma, suscita o agravante a nulidade do decisum hostilizado, por negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de analisar os argumentos trazidos pelo exequente no tocante à manifesta intempestividade e não cabimento da exceção de pré-executividade. Sem adentrar nas razões do mérito recursal, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Observa-se, em análise perfunctória, se tratar de cumprimento provisório de sentença coletiva, derivado da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Compulsando os autos de origem, retira-se que o BANCO DO BRASIL S.A. deixou transcorrer in albis o prazo de impugnação, limitando-se a opor exceção de pré-executividade depois de efetivado o bloqueio online de valores. É certo que “a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, o banco réu alegou, além das preliminares, o excesso de execução e pugnou pela realização da perícia contábil (ID 94057233, origem). Assim, em análise preliminar, entendo que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória, inviável na estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. A propósito, confira-se o julgado dessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEVIDA. TESES FULCRAIS. AFASTADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano. Não se abre oportunidade para dilação probatória. 2. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando a parte interessada não se desincumbe de seu ônus processual de coligir elementos probatórios que afastem a higidez do título executivo extrajudicial. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1345291, 07077475620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, resta evidente o risco à utilidade dos atos processuais, pois além de determinada a realização da perícia, o juízo singular já designou profissional para o encargo, determinando sua intimação para oferecer proposta de honorários. Nesse descortino, caso iniciada a perícia, haveria risco de inutilidade na hipótese de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator